Tribunal: TJBA
Processo: 0505358-58.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505358-58.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AIDA TAVARES LIMA e outros (4) Advogado(s): JULIANA PORTELA DE OLIVEIRA, EVANDRO DE CARVALHO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Apelação cível. Agentes comunitários de saúde. Enquadramento funcional e piso salarial. Emenda Constitucional nº 51/2006. Lei Federal nº 11.350/2006. Ausência de comprovação de descumprimento legal. Improcedência mantida. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação cominatória com pedido de obrigação de fazer, na qual as autoras, agentes comunitárias de saúde, pleiteiam enquadramento em plano de cargos e salários municipal conforme tempo de serviço e pagamento de diferenças salariais. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os agentes comunitários de saúde efetivados pela EC nº 51/2006 e Lei nº 11.350/2006 têm direito ao enquadramento no plano de cargos e salários municipal com base no tempo de serviço anterior à efetivação; (ii) se existe direito ao pagamento de diferenças salariais retroativas. Razões de decidir 3. Embora a EC nº 51/2006 e a Lei Federal nº 11.350/2006 tenham criado regime específico para os agentes comunitários de saúde, essas normas não regulamentaram expressamente o aproveitamento do tempo de serviço anterior à efetivação para fins de enquadramento em plano de cargos e salários. Os pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios têm caráter meramente opinativo e não vinculam as esferas do Poder Executivo e do Judiciário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Não há comprovação nos autos de que o Município de Camaçari tenha descumprido o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014, nem que tenha violado a Lei Municipal nº 874/2008, que institui o plano de cargos e salários do município. A autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores deve ser respeitada, desde que observados os parâmetros constitucionais e legais mínimos estabelecidos, como o piso salarial da categoria. Recurso Conhecido e Não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0505358-58.2017.8.05.0039; Recorrente: AIDA TAVARES LIMA, ANA MARCIA SILVA ALEXANDRINO, CARMITA SANTOS REIS, ANGELA MARIA BISPO DOS SANTOS e VALDINA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO; Recorrido: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .